Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-26.2018.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002302-26.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ACELINO CORREIA DE ALCANTARO - CPF: 489.917.241-91 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACELINO CORREIA DE ALCANTARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUPOSTAS AMEAÇAS SOFRIDAS PELO APELANTE – ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 24 DO CÓDIGO PENAL NÃO DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite que um cidadão possua ou porte ilegalmente uma arma de fogo e/ou munições pelo simples fato de ter se sentido ameaçado por outro indivíduo, sob pena de regredirmos ao período de autotutela, esvaziando por completo a criminalização das condutas típicas elencadas na Lei n.o 10.826/03.

Eventuais ameaças não autorizam a posse e/ou porte de arma de fogo, pois vige em nosso sistema jurídico a proteção estatal, devendo o cidadão comunicar o fato às autoridades competentes, registrar ocorrência e requerer as providências devidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002302-26.2018.8.11.0022

APELANTE: ACELINO CORREIA DE ALCANTARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Acelino Correia de Alcantaro
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do processo no 2302-26.2018.811.0022, cujos termos condenaram-no à pena de
02 (dois) anos

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, em razão da prática delitiva constante no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (ID 177973988).

A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por duas restritivas de direitos e uma pena de multa, a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 177973988).

Inconformado,
Acelino Correia de Alcantaro
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, sustentando que o porte ilegal de arma de fogo se deu em razão da “
necessidade de autoproteção pela ameaça sofrida pela facção criminosa que matou sua filha e ameaçou toda a família
” (sic – ID 177971850).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 177971853).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 181119173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACELINO CORREIA DE ALCANTARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém registrar que antes da apreciação do mérito recursal, procedi à análise de eventual extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Isso porque, a
denúncia foi recebida
em
06/11/2018
(ID 177973974 – p. 48) e a
sentença prolatada
em
08/06/2022
(ID 177973988), havendo um transcurso pouco superior a
03 (três) anos entre os marcos interruptivos
. Todavia, de acordo com a inicial acusatória (ID 177973974), o apelante
Acelino Correia de Alcantaro
nasceu em
15/08/1952
.

Ou seja, embora estivesse próximo de completar 70 (setenta) anos de idade, o que ensejaria a incidência da disposição prevista no art. 115 do Código Penal, na data da sentença, o apelante estava com 69 (sessenta e nove) anos de idade, fato que impede a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115 do Código Penal).

Neste sentido: “
destaco que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o art. 115 do Código Penal prevê que: "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos." No presente caso, o agravante completou 70 anos em 13/2/2020, de modo que na data da sentença (16/1/2018), ainda não possuía a referida idade (AgRg no REsp n. 1.877.388/CE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/4/2023 - grifo nosso)
” (AgRg no AREsp n. 2.336.744/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Conforme mencionado, o apelante foi condenado à pena de
02 (dois) anos

de reclusão
, reprimenda para qual se atribui o período de
04 (quatro) anos
para reconhecimento da prescrição (art. 109, V, do Código Penal), não havendo falar-se em redução do prazo pela metade.

Portanto, em não havendo falar-se em extinção da punibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Naquilo que concerne ao mérito recursal, o apelante sustenta que sua absolvição deve ser reconhecida porque o porte da arma se justificava pela necessidade de autoproteção decorrente de ameaça sofrida por facção criminosa que matou sua filha e ameaçou sua família.

Relatou que, conforme relatado em audiência pelo apelante, “
sua filha era viciada em drogas, e envolvida em facção criminosa, e pelo fato de ter ficado devendo aos traficantes, e, em decorrência do réu ser pessoa pobre, humilde, semi-analfabeto, não ter tido como pagar a dívida do tráfico, sua filha veio a ser morta, e além de tê-la matado, ainda ameaçaram toda a família para que pagasse a dívida da aquisição das drogas pela filha
” (sic – ID 177971850).

Ampara sua argumentação nas disposições do art. 24 do Código Penal (estado de necessidade) e na alegação de que trabalha como vigia de uma empresa localizada no trevo da cidade de Pedra Preta/MT, local que seria ermo, onde fica sozinho durante o exercício de sua atividade laboral, o que lhe causou o receio de que pudesse a ser a próxima vítima, razão pela qual muniu-se do artefato bélico apreendido neste feito.

Segundo a denúncia, “
no dia 10 de setembro de 2018, por volta das 18h35min, na Avenida Presidente Médici, Centro, neste Município de Pedra Preta, o denunciado
Acelino Correia de Alcantaro
, portou uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, no de série IG177000 e 06 (seis) munições do mesmo calibre intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06 e Laudo Pericial de fls. 44/52.
Segundo apurado, na data supracitada, a guarnição da Polícia Militar foi informada via 190 que o denunciado estava portando arma de fogo em via pública
. Diante da informação, os milicianos se dirigiram até o local supracitado, ocasião em que procederam a abordagem do denunciado, e em revista pessoal localizaram em sua cintura a arma de fogo acima declinada
” (ID 177973974).

Como dito, o apelante
Acelino Correia de Alcantaro
não se insurge quanto à materialidade ou autoria delitiva, resumindo suas alegações à sustentar a existência de causa excludente de ilicitude (art. 24, CP) em seu favor.

Sem razão, todavia.

Isso porque não se admite que um cidadão possua ou porte arma de fogo e/ou munições pelo simples fato de se sentir ameaçado, sob pena de regredirmos ao período da autotutela, esvaziando por completo a criminalização das condutas típicas descritas na Lei no 10.826/2003.

A justificante decorrente do estado de necessidade caracteriza-se pela presença de situação de
perigo
para o bem jurídico, que deve ser
atual, involuntário
e
inevitável
.

No que se refere à
inevitabilidade
, a doutrina explica que “
o perigo deve ser
inevitável de outro modo
, ou seja, não pode ser evitado conforme ao direito, ou não pode ser superado sem lesão ao bem jurídico sacrificado, ou, ainda melhor, que a lesão do bem jurídico é necessária para evitar o perigo
” (SANTOS, Juarez Cirino.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 238).

Ou seja, a suposta existência de ameaças não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de se agir conforme o direito e que a hipotética situação de perigo não poderia ser evitada de outro modo.

Sendo assim, inviável o reconhecimento do estado de necessidade (art. 24 do Código Penal).

Neste sentido: “
Nos moldes do artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. In casu, não verificada a situação de perigo atual, mormente em se tratando de suposta ameaça de morte em futuro incerto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada
” (N.U 0020925-78.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

A respeito da matéria, deve-se mencionar elucidativo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais onde se destacou que “
eventuais ameaças não justificam o cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois vige no nosso sistema a proteção estatal,
sendo dever do cidadão comunicar o fato à polícia, registrar ocorrência e solicitar providências
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.224185-3/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023